Tribunal: TJMT
Processo: 0053754-91.2013.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0053754-91.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[VAMJ MODA E COURO COMERCIO DO VESTUARIO EIRELI - EPP - CNPJ: 10.314.412/0001-50 (APELADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), EDUARDO LOPES BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 028.682.876-62 (ADVOGADO), GOIABEIRAS PARTICIPACOES LTDA - EPP - CNPJ: 02.435.637/0002-17 (APELANTE), ALEXANDRE BERGAMINI CHIORATTO - CPF: 621.650.381-20 (ADVOGADO), ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONCA - CPF: 796.590.391-15 (ADVOGADO), ELIANA ALVES ALMEIDA - CPF: 808.638.171-49 (ADVOGADO), HUMBERTO ROSSETTI PORTELA - CPF: 884.898.506-82 (ADVOGADO), IGOR GOES LOBATO - CPF: 048.203.546-39 (ADVOGADO), JULIO DE CARVALHO PAULA LIMA - CPF: 027.318.836-42 (ADVOGADO), MILTON EDUARDO COLEN - CPF: 580.121.176-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RENOVATÓRIA – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – CUSTAS PROCESSUAIS REMANESCENTES – DISPENSA DO PAGAMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 90, §§ 2o E 3o DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na sentença homologatória de acordo extrajudicial realizado entre as partes, sem qualquer ressalva quanto aos honorários advocatícios, impõe a cada parte arcar com os honorários de seu advogado.

Se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0053754-91.2013.8.11.0041

APELANTE: GOIABEIRAS PARTICIPAÇÕES LTDA – EPP

APELADO: VAMJ MODA E COURO COMÉRCIO DO VESTUÁRIO EIRELI – EPP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
GOIABEIRAS PARTICIPAÇÕES LTDA – EPP
contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca da Capital,
MM. Juiz Bruno D’oliveira Marques
, lançada nos autos da Ação Renovatória
no 53754-91.2013.8.11.0041 (Código 850728), ajuizada por
VAMJ MODA E COURO COMÉRCIO DO VESTUÁRIO EIRELI – EPP,
que homologou o acordo entabulado entre as partes e julgou extinto o feito, com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “b” do CPC, e sede em embargos de declaração, condenou a requerida, ora apelante, ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, o apelante aduz que conforme disposto no art. 90, § 3° do Código de Processo Civil, quando as partes transigirem antes da prolação da sentença ficam dispensadas do pagamento das custas processuais.

Defende que restou equivocada a decisão que condenou a apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, pelo que pretende o provimento do presente recurso para reformar a decisão nesse tocante, invertendo o ônus sucumbencial. [id. 7173694/7173696].

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso [id. 7173699/71736700].

O preparo foi recolhido, consoante se comprova no id. 7173697.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
GOIABEIRAS PARTICIPAÇÕES LTDA – EPP
contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca da Capital,
MM. Juiz Bruno D’oliveira Marques
, lançada nos autos da Ação Renovatória
no 53754-91.2013.8.11.0041 (Código 850728), ajuizada por
VAMJ MODA E COURO COMÉRCIO DO VESTUÁRIO EIRELI – EPP,
que homologou o acordo entabulado entre as partes e julgou extinto o feito, com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “b” do CPC, e sede em embargos de declaração, condenou a requerida, ora apelante, ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Irresignado, o apelante aduz que conforme disposto no art. 90, § 3° do Código de Processo Civil, quando as partes transigem antes da prolação da sentença ficam dispensadas do pagamento das custas processuais.

Pois bem. O processo foi extinto em razão da homologação de acordo, ocasião que o juiz deve, ao examinar o mérito em juízo hipotético, basear-se no princípio da casualidade esposado no art. 85 do CPC, de modo que responderá pelos honorários e custas processuais a parte que deu causa ao processo.

Ocorre que nos casos de transação extrajudicial realizada após o ajuizamento da demanda em que as partes não dispuseram sobre os honorários, cada parte deverá arcar com os honorários de seu respectivo patrono, nos moldes do art. 90, § 2o do mesmo
códex
,
in verbis
:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)
§ 2o Havendo transação e nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão divididas igualmente.

No tocante as custas processuais, o CPC privilegia a composição amigável, na busca de que as partes solucionem seus litígios, concedendo-lhes o benefício de isenção das custas judiciais remanescentes, se existentes, de acordo com o disposto no art. 90, § 3o, do CPC, que transcrevo
in verbis
:

“Art. 90. [...]

§ 3o Se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver.”

Desse modo, em hipóteses como a dos autos, quando da transação/acordo em que as partes por certo transacionaram na presença de seus respectivos advogados, caberia a eles, no momento da celebração do acordo, definir quanto às despesas e honorários advocatícios.

Logo, como as partes quedaram-se silentes e nada restou estabelecido no acordo entabulado, tenho que as custas processuais bem como os honorários advocatícios deverão ser divididos igualmente entre as partes, nos termos do art. 90, §§ 2o e 3o do CPC.

Nesse sentido são os arestos,
in litteris
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO - TRANSAÇÃO ANTES DA SENTENÇA - HOMOLOGAÇÃO - DISPENSA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS REMANESCENTES - INTELIGÊNCIA DO ART. 90, §3o DO CPC. Nos termos do art. 90, § 3o, do CPC, havendo transação antes de proferida a sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.12.220624-6/003, Relator(a): Des.(a) Valéria Rodrigues Queiroz , 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/06/0019, publicação da súmula em 03/07/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DIVISÃO DE TERRAS – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO JUDICIAL TRANSACIONADO EM AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA – VERBA HONORÁRIA – AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÃO NESSE SENTIDO – ART. 90, § 2o, DO CPC/15 – CADA PARTE ARCA COM OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO RESPECTIVO PATRONO – RECURSO DESPROVIDO. No caso de sentença homologatória de acordo extrajudicial realizado entre as partes após o ajuizamento da demanda, sem qualquer ressalva quanto aos honorários advocatícios, cada parte arcará com os honorários de seu advogado, consoante inteligência do art. 90, § 2o, do CPC/15.”
(N.U 0009315-67.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 29/11/2019)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para excluir a obrigação imposta a apelante quanto ao pagamento dos honorários e despesas processuais remanescentes, nos termos do art. 90, §§ 2o e 3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020